Tribunal: TJES
Processo: 5000173-83.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000173-83.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: ERISON HAMMER
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000173-83.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RECORRIDO: ERISON HAMMER

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA CANCELADA PELO FORNECEDOR COM COBRANÇA DEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIR EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). DANOS MORAIS CONFIGURADOS PELO DESCASO E COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL CORRETAMENTE REJEITADAS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. ENUNCIADO 11 DA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
(Recorrente) em face da r. sentença proferida nos autos do processo nº 5000173-83.2024.8.08.0038 que julgou
PROCEDENTES
(ID 16320613) os pedidos iniciais formulados por
ERISON HAMMER
(Recorrido).

Na origem, a parte Autora narrou ter realizado a compra de um aparelho televisor pelo site da Shoptime em 29/11/2019, no valor de R$ 896,49 (após
cashback
), mas o pedido foi
automaticamente cancelado pelo fornecedor
no mesmo dia. Contudo, apesar do cancelamento, o valor continuou a ser cobrado na fatura do cartão de crédito do Autor em parcelas mensais, totalizando R$ 1.845,48. O Autor ajuizou esta ação pleiteando indenização por danos materiais (repetição do indébito) e danos morais.

O juízo sentenciante rejeitou as preliminares arguidas e julgou os pedidos procedentes, condenando a Recorrente a restituir em dobro R$ 1.792,98 e a pagar R$ 5.000,00 a título de danos morais.

A Recorrente interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença, reiterando as preliminares de Ilegitimidade Passiva e submissão do crédito à Recuperação Judicial, além de defender a inexistência de danos morais ou a minoração do
quantum
fixado, e o descabimento da repetição do indébito.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo. O preparo foi recolhido. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II – MÉRITO

Analiso os autos e verifico que a r. sentença proferida pelo juízo sentenciante não merece reparos, devendo ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos
, nos moldes do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
:

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A sentença aplicou corretamente o Direito ao caso concreto, conforme demonstrado a seguir:

Rejeição das Preliminares:
O juízo rechaçou, com acerto, a preliminar de
Ilegitimidade Passiva
sob o fundamento da Teoria da Asserção e da Legitimidade do Réu contra quem o Autor direciona sua pretensão. A responsabilidade pela comunicação do cancelamento e estorno é da vendedora (Shoptime/Americanas S.A.), conforme, inclusive, já havia sido reconhecido em ação anterior movida pelo Recorrido contra o Banco Cetelem.

A alegação de sujeição do crédito à
Recuperação Judicial
também não impede o prosseguimento da fase de conhecimento para constituição do título, conforme jurisprudência consolidada (Tema Repetitivo 1.051 do STJ).

Falha na Prestação do Serviço e Repetição do Indébito:
A controvérsia fática é incontroversa, a compra foi cancelada, mas as cobranças foram mantidas. Tal conduta configura falha no serviço, e a manutenção da cobrança de algo que foi unilateralmente cancelado pela própria fornecedora configura cobrança indevida, ensejando a sanção do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável.

Os fundamentos da sentença que merecem destaque e ratificação são:

"(...) Após detida análise do presente caderno processual, tenho que a pretensão da parte autora merece prosperar. Firmo esse entendimento, pois, em sua petição inicial, a parte requerente aduz que efetuou a compra de um aparelho televisor, por meio de um site de compras da Requerida, pelo valor de R$1.199,00 (um mil cento e noventa e nove reais), recebendo desconto de cashback e pagando o valor efetivo de R$896,49, e, após a compra foi cancelada, no entanto, foi cobrada no seu cartão de crédito, referente as parcelas mensais. Em sede de defesa, por sua vez, a parte requerida alega que não possui responsabilidade pelos danos causados, razão pela qual os pedidos de danos morais e materiais devem ser julgados improcedentes. Pois bem.
É incontroverso nos autos que a autora efetuou a compra e o pagamento, porém não recebeu o produto, o que configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de restituição do valor cobrado
(art. 35, III, do CDC).
A parte autora, inclusive, junta comprovante de cancelamento do produto, bem como as faturas do seu cartão de crédito com os valores discriminados, o que reforça a verossimilhança de sua narrativa
.
Portanto, a parte requerida, deve proceder à devida restituição do valor pago pela autora, diante da não entrega do produto e da cobrança indevida
. Em relação ao pedido de restituição em dobro do indébito, o art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável".
Considerando que as cobranças são indevidas, pois ré não comprovou a entrega do produto que as justificasse, a ausência de demonstração de um engano justificável implica na aplicação da sanção prevista na legislação consumerista. Portanto, as cobranças indevidas deverão ser restituídas em dobro
" (Grifo nosso)

Danos Morais:
A falha no serviço, que envolve o cancelamento de uma compra e a posterior manutenção da cobrança em 12 parcelas, obrigando o consumidor a pagar indevidamente para evitar a negativação, excede o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, sobretudo em face do descaso com o cliente. O valor de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo sentenciante atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência aplicável a casos de não entrega/cancelamento de compra.

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de confirmar a sentença que reconhece a falha na prestação do serviço por não entrega/cancelamento de produto e cobrança indevida, ensejando a restituição em dobro e a indenização por danos morais:

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. Apelação cível interposta contra sentença de procedência em ação indenizatória. Compra de carrinho elétrico. Produto não entregue dentro do prazo. Falha na prestação de serviço. Dano moral.
1. Demonstrada a compra do produto pela autora, tratando-se de relação consumerista, nos moldes dos artigos 2º e 3º, da Lei 8.078/90 e a falta de justificativa para não realizar a entrega dentro do prazo, resta configurada a má prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, conforme disposição do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.
2. O dano moral advém do ato ilícito da ré, uma vez que a compra foi entregue em prazo superior ao informado, fazendo com que o produto, que seria presente de natal, não fosse entregue na data esperada. 3. Quantum indenizatório no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra razoável e obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Súmula 343 do TJRJ. 4. Negado provimento ao recurso. (TJ- RJ - APL: 00051935120208190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 28/06/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2021 – grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA EM PLATAFORMA DIGITAL. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ESPERA INJUSTIFICADA DE MAIS DE UM ANO PELO ESTORNO
. CONSUMIDORA HIPOSSUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso Inominado nos autos n° 5000018-63.2022.8.08.0034. Recorrente: THAIS SANTOS NOVAIS. Recorrida: GFG COMERCIO DIGITAL LTDA. Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS. Julgado em 29/08/2025)

Dessa forma, conclui-se que a r. sentença guerreada deve ser integralmente mantida, porquanto a conduta da Recorrente ao proceder com o cancelamento da compra e, simultaneamente, manter a cobrança das parcelas por longo período, configurou a falha no serviço e o subsequente dano moral indenizável.

As alegações recursais não apresentam elementos capazes de infirmar os sólidos fundamentos do Juízo sentenciante, que aplicou com acerto a legislação consumerista (CDC) e a sanção da repetição do indébito, bem como fixou a indenização moral em patamar justo e proporcional ao grave transtorno e ao tempo de espera imposto ao consumidor.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe, por estar em absoluta sintonia com o Enunciado nº 11 deste Colegiado e com o entendimento majoritário sobre a matéria
.

III – DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e
do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
15% sobre o valor da condenação
, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)